Tribunal: TJMT
Processo: 1014754-74.2019.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014754-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EURIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 593.814.261-04 (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Assim, não o fazendo, resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida. A negativação indevida do nome do autor configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1014754-74.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação por Dano Moral – julgou procedente a referida ação, condenou a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarou inexistente o débito no importe de R$ 118,19 (cento e dezoito reais, dezenove centavos), com vencimento para o dia 08 de julho de 2018, referente ao contrato nº 593814261000004CT, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.29/32 – ID 26569204).

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, a regularidade do débito e a ausência de danos morais; para tanto, defende que a relação entre as partes é incontroversa, posto que, conforme comprovado, o Apelado possuía um cartão de crédito n. 6363-68**.****.4191, emitido em 08/08/2017 com bandeiro Elo Nacional.

Sustenta que as faturas localizadas do referido cartão demonstraram a movimentação de compras e saque, evidenciando que a parte recorrida sempre teve conhecimento de seus débitos junto ao banco requerido, uma vez que realizou compras, mas não efetuou o pagamento.

Alega que a inscrição do nome da parte recorrida no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos.

Quanto ao dano moral, que o Apelado não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu, sendo assim, deverá ser reformada a sentença e julgada improcedente a presente demanda, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais.

Defende que o valor fixado a título de dano moral é exagerado, necessitando se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, que reformada a sentença julgando totalmente improcedente os pedidos, pois a apelada não comprovou a ocorrência dos danos morais;

Seja reformada a sentença para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante.

Contrarrazões (id.n.º 56288977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Extrai-se do conjunto fático-probatório produzido nos autos, a comprovada ocorrência de dano e responsabilidade da instituição financeira de indenizar, pois ela efetuou a inserção do nome da parte Autora nos órgãos de restrição ao crédito, sem a devida comprovação da origem da dívida.

Em que pese o Apelante alegar a existência de relação entre as partes, não traz o contrato devidamente assinado pelo Apelado ou outro documento idôneo capaz de comprovar a relação sustentada.

Dessa forma, não se tem dúvidas de que houve ilegalidade no ato do banco apelante/ré.

Como cediço, a simples comprovação da inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, é suficiente ao pedido de ressarcimento, pois perfeitamente possível presumir o abalo moral sofrido em face desse ato.

“A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento...”

(REsp 332.943 - SP, DJU 17/02/2003).

O banco apelante, por seu turno,
não comprovou que o contrato foi validamente celebrado com a autora, ora apelada.
Em que pesem suas alegações, portanto, a instituição financeira não comprovou a legalidade da contratação que originou a anotação negativa em nome da parte autora, ora apelada.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços por um possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente do contrato que originou o crédito cobrado.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira apelante/ré quanto ao dano sofrido pela autora/apelada, em decorrência da sua incúria, eis que evidente a falha na prestação do serviço.

Destarte, existindo a responsabilidade civil, passo a análise do quantum indenizatório.

Quanto ao valor da indenização, é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. Mantidos os demais termos do “decisum”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% conforme determina o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020